Tribunal: TJSP
Processo: 1019184-34.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Obrigação do comprador realizar a transferência do veículo perante o órgão de administração do trânsito – Artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro - INDENIZAÇÃO – Débitos posteriores à alienação – Inscrição na dívida ativa – Dano moral – Expedição de ofício ao DETRAN para que haja a transferência do veículo ao apelante – Meio de assegurar o resultado prático

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Obrigação do comprador realizar a transferência do veículo perante o órgão de administração do trânsito – Artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro - INDENIZAÇÃO – Débitos posteriores à alienação – Inscrição na dívida ativa – Dano moral – Expedição de ofício ao DETRAN para que haja a transferência do veículo ao apelante – Meio de assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação – Substituição da vontade das partes pelo MM. Juízo - Sentença mantida.

Apelação não provida.